Tribunal: CARF
Processo: 35554.002726/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35554.002726/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.632 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/06/2002
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO. PRECLUSÃO
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas
documentais devem ser apresentadas junto com a impugnação, precluindo o
direito de se fazer em outro momento processual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/06/2002
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. APURAÇÃO. DESNECESSIDADE
DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo
artigo 74 da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170
do CTN.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e
contábil, para apurar o saldo credor passível de repetição/compensação
pleiteado por ele, não havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos
aproveitados indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do
direito de a Fazenda Nacional deduzir tais créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo dos documentos apresentados intempestivamente, rejeitar-lhe
as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35554.002726/2005-18
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35554.002726/2005-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 05-39.564-9 que
não reconheceu o Direito Creditório pleiteado. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/06/2002
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO.
PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que o contribuinte dispõe para pleitear a restituição de valor
recolhido indevidamente.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ILEGALIDADE. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO
PARCIAL.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a
legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
Correta a decisão que indeferiu em parte o pedido de restituição, ao apurar contribuição
relativa às verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados.
LIQUIDAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RITO
PROCESSUAL
ESPECÍFICO.
INSURGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO.
Não se conhece de matéria quando o pleito do contribuinte não possuir rito processual
definido em normas específicas, aplicam-se as disposições da Lei n° 9.784/1999.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Pedido de Restituição, protocolizado em 20/12/2005, refere-se à valores
supostamente recolhidos incorretamente. Foi analisado pelo Despacho Decisório
DRF/GUA/SEORT n° 0120/2012, que deferiu parcialmente a restituição, conforme demonstra o
quadro abaixo:

Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35554.002726/2005-18

Comp
Descrição
B. de Cálculo
Patronal
3o - Empr
T. Contrib.
Recolhido
Restituição
dez/00
Original (Folha)
1.434.883,21
337.197,58
2.869,76
340.067,34

dez/00
Correto – Contr
613.883,12
144.262,55 16.574,85
160.837,40
337.197,55 176.360,15
dez/00
Correto - Fiscal
1.299.063,76
340.354,70 14.047,63
354.402,33
389.919,35
35.517,02
dez/01
Original (Folha)
2.583.627,65
607.068,11
5.171,65
612.239,76

dez/01
Correto – Contr
1.234.627,65
290.137,50 33.334,95
323.472,45
607.068,11 283.595,66
dez/01
Correto - Fiscal
2.013.781,01
527.610,62 11.827,20
539.437,82
649.663,33 110.225,51
jun/02
Original (Folha)
606.894,44
142.620,21
1.213,78
143.833,99

jun/02
Correto – Contr
326.894,44
76.820,19
8.826,15
85.646,34
142.620,21
56.973,87
jun/02
Correto - Fiscal
514.505,52
134.800,44
7.897,07
142.697,51
162.197,82
19.500,31
TOTAL Original (Folha)
4.625.405,30 1.086.885,90
9.255,19
1.096.141,09
0,00
0,00
TOTAL Correto – Contr
2.175.405,21
511.220,24 58.735,95
569.956,19 1.086.885,87 516.929,68
TOTAL Correto - Fiscal
3.827.350,29 1.002.765,76 33.771,90
1.036.537,66 1.201.780,50 165.242,84
A ciência do julgamento do pedido creditório foi em 09/05/2012 (e-fl. 180).
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 08/06/2012 (e-fls. 223 a
235), alegando, conforme relatório da decisão recorrida, que:
 o fisco não pode efetuar ajustes nas bases de cálculos das contribuições de
períodos alcançados pela decadência, conforme tem decidido o CARF;
 passados mais de cinco anos da declaração de tais contribuições em GFIP,
operou-se a homologação tácita;
 relativamente ao pagamento da participação nos lucros e resultados, os
documentos acostados aos autos não permitem ao fiscal presumir que não foi
realizada comissão entre as partes ou que não existe qualquer convenção
coletiva;
 -é um absurdo acolher a afirmação do despacho decisório no sentido de que
apenas alguns funcionários da empresa receberam a PLR;
 -o art. 3° da Lei n° 10.101/2000 dispõe que tal verba não poderá compor a base
de cálculo da contribuição previdenciária;
 -os pagamentos a título de PLR somente integrariam a base de cálculo das
contribuições previdenciárias se fossem vinculados à remuneração, o que não
ocorre no presente caso, como já decidiu o TST;
Ressalte-se que nessa mesma data apresentou, também, discordância quanto à
compensação do crédito reconhecido (fls. 209 e 210), mediante as alegações, em
síntese, que:
 -o suposto débito encontra-se garantido nos autos da Ação Cautelar
Preparatória de Execução Fiscal com Pedido de Liminar, ajuizada pela
peticionaria contra a União Federal e distribuída em 30/12/2011, perante o
juízo da 16a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo;
 referida ação judicial objetava ofertar garantia ao débito inscrito em Dívida
Ativa da União sob n°. 80.6.11.088488-47, oriundo do Processo
Administrativo n° 163327.908777/2008-37, conforme Carta de Fiança n°.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35554.002726/2005-18

1894511, emitida pelo Banco ABC Brasil S/A, no valor de R$ 2.658.797,40, e,
desta forma, ter garantida a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal;
 em 09/01/2012, a Juíza Titular Dra. Tânia Regina Marangoni deferiu a liminar,
determinando que a União aceitasse como garantia antecipada do crédito
tributário objeto da Inscrição na Dívida Ativa da União n° 80.6.11.088488-47,
a Carta de Fiança Bancária n°. 1894511.
O Acórdão apreciou a manifestação de inconformidade (e-fls. 254 a 266) e
decidiu por não acolher os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
07/01/2013 (e-fl. 269). Em 04/02/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 462 a
476.
Em preliminar, a recorrente argumentou que não se conforma com os ajustes nas
bases de cálculo de tributos e contribuições relativas a períodos passados (atingidos pela
decadência) e que repercutem nos créditos pleiteados pelos contribuintes em períodos futuros
(ainda não decaídos).
No mérito, a recorrente alegou que os pagamentos realizados por ela a
contribuintes individuais a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, não estão
sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
A cópia dos documentos que pretendem demonstrar s cumprimento da Lei para
pagamento do PLR só foram apresentados junto com o recurso (e-fls. 456 a 459).
Considerando que não há no caso concreto qualquer das exceções que menciona o
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (força maior, direito superveniente ou fato
posteriormente trazido ao autos), está precluso o direito de apresentar a documentação, motivo
pelo qual não conheço dos documentos.
Preliminar
A restituição e a compensação de créditos relativo ao pagamento de tributos acima
do valor devido estão previstas nos artigos 165 e 170 do CTN.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35554.002726/2005-18

A apuração do montante do crédito tributário e o cálculo do valor do tributo
devido foram realizados pela autoridade fiscalizadora, com vistas a determinar se os pagamentos
realizados pelo contribuinte eram ou não indevidos.
Antes da apuração, houve intimação do contribuinte para que apresentasse
documentação complementar, houve pedido de prorrogação do prazo, mas não há no processo
documento que indique se a intimação foi ou não atendida.
O quadro abaixo traz um detalhamento das base de cálculo consideradas.

Comp
Descrição
Base de
Cálculo
Bônus
PPL
Massa
Salarial -
Gfip
Massa
Salarial _
Rais
dez/00 Original (Folha)
1.434.883,21 1.135.000,00 595.000,00 1.311.276,45
677.358,15
dez/00 Correto (Contrib)
613.883,12

dez/00 Correto (Fiscaliz)
1.299.063,76

Diferença
-685.180,64

dez/01 Original (Folha)
2.583.627,65 1.197.000,00 656.000,00 2.508.150,59 1.983.978,00
dez/01 Correto (Contrib)
1.234.627,65

dez/01 Correto (Fiscaliz)
2.013.781,01

Diferença
-779.153,36

jun/02 Original (Folha)
606.894,44
286.000,00 132.000,00
326.894,44
483.896,00
jun/02 Correto (Contrib)
326.894,44

jun/02 Correto (Fiscaliz)
514.505,52

Diferença
-187.611,08

A Administração fez a apuração com base nas cópias das folhas de pagamentos
juntadas ao processo pela requerente. Nesta apuração, concluiu que o tributo devido de
contribuições sociais era maior que o que o contribuinte reconhecia como correto. Tal
reconhecimento maior do crédito tributário devido resultou em redução do valor da restituição
pleiteada.
Na realização do cálculo da contribuição foi considerado como integrante da base
de cálculo do tributo os valores relativos a “Bônus” e “Participação Lucros/Resultado”.
O recurso do contribuinte versa sobre a impossibilidade de alteração do cálculo da
base de cálculo, pela inclusão dos valores de PPL, por se referir à ajuste em períodos passados
(atingidos pela decadência) e que repercutem nos créditos pleiteados pelos contribuintes em
períodos futuros (ainda não decaídos).
Em outras palavras, quando da apreciação do pedido de restituição, já estaria
decaído os períodos das competências apreciadas, então não poderia ter ajuste nas base de
cálculo, posto que já havia ocorrido a decadência, contudo, seu pedido de restituição, por ter sido
protocolizado no prazo devido (5 anos do pagamento) era correto.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35554.002726/2005-18

Importante ressaltar que em realidade não houve recomposição de base de
cálculo. Quem reajustou a base de cálculo para baixo, sem apresentar justificativa, foi o
contribuinte.
A Receita Federal tão somente fez a apuração com base no documentos
apresentados no processo, apurando base menores que as indicadas originalmente, mas maiores
que apontadas como “correto”, pelo contribuinte. Ao final, só demonstrou que a redução da base
de cálculo comprovada no processo, era menor que a pleiteada pelo contribuinte. Não há nisso
recomposição de base, somente descarte de redução não comprovada.
Não procede a alegação de decadência do direito de desconsiderar reduções que
importem em alteração do pedido de restituição sob o argumento que refere a alterações em
períodos já alcançadas pela decadência.
Há neste Conselho e na Câmara Superior vários precedentes que afirmam que na
determinação da procedência ou não dos pedidos de restituição/compensação de tributos
federais, independentemente do tributo, não se aplica os prazos decadenciais previstos nos art.
150 e 173 do CTN, mas tão somente o prazo de homologação previsto no art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, quando for caso de compensação, e nenhum limite temporal, quando for caso de
restituição.
PIS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
PIS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo
artigo 74 da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170 do
CTN.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e
contábil, para apurar o saldo credor passível de repetição/compensação pleiteado
por ele, não havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados
indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do direito de a
Fazenda Nacional deduzir tais créditos.
(Acórdão no 9303008.224, de 19/03/2019 – Câmara Superior de Recursos Fiscais –
grifos não originais)

IRPJ
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35554.002726/2005-18

DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR SEM
ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise
implique verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo
de homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
(Acórdão 1402001.850 – 22/10/2014 – Primeira seção - 4a Câmara – 2a Turma
Ordinária, grifos não originais)
As determinações da Solução de Consulta Cosit no 16, de 2012, embora tratem de
aproveitamento de créditos de saldo negativo do IRPJ para compensação, são aplicáveis a
qualquer tributo, inclusive a restituição de contribuição social por pagamento indevido. O
contribuinte é obrigado a guardar a documentação pertinente ao crédito que pleiteia restituição
até o final da análise, não se falando em prazo decadencial, pois é dever da autoridade fiscal
fazer a apuração da exatidão do crédito pleiteado antes de conceder a restituição. In verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há
previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior,
devendo a repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer
aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
arts. 144, 149, 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts.
368 e 369 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Portanto, são inaplicáveis na hipótese de pedido de restituição os prazos
decadenciais previstos no CTN, considerando que a apuração do saldo a restituir é ato que não
necessita de lançamento de ofício, podendo a fiscalização verificar as declarações que
embasaram a composição do suposto saldo, bem como analisar os documentos apresentados
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35554.002726/2005-18

junto com o pedido, ainda que os documentos e as declarações consideradas sejam de períodos
superiores a cinco anos
Assim, está legalmente amparado o procedimento da fiscalização em conferir a
certeza e liquidez dos créditos pleiteados, mediante o cálculo do imposto devido e apuração do
valor correto de restituição.
Mérito
O motivo alegado pela fiscalização para inclusão do PPL na base de cálculo da
contribuição foi a falta de comprovação, por parte da requerente, que atendia aos requisitos
impostos pela Lei no 10.101, de 2000.
A participação nos Lucros ou Resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo, nos termos do artigo 2" da Lei n" 10.101, de 19/12/2000:
I — Comissão escolhida pelas partes, integrada, também por representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II — Convenção ou acordo coletivo.
De acordo com as folhas de pagamentos em anexo às fls. 19 , constatamos que não -foi
respeitado nenhum dos itens acima, tendo em vista que ; somente alguns empregados
constante em folha de pagamento participaram do pagamento de Participação
sobre Lucros/Resultados, isto demonstra que o pagamento foi efetuado em 'desacordo
com a Lei n° 10.101, de 19/12/2000, portanto a rubrica Participação nos Lucros ou
Resultados da empresa é base de Calculo de Contribuição Previdenciária.
Ressalta-se que o requisito apontado pela fiscalização, pagamentos só para alguns
empregados, não é exigência da mencionada Lei, já que o pagamento pode estar condicionado ao
cumprimento de metas individuais.
O requisito exigido por lei é a existência de comissão, convenção ou acordo
coletivo. Como tal documento não estava juntado ao processo, nem há nas intimações enviadas
qualquer pedido específico de apresentação de tais documento, é razoável a afirmação feita pelo
contribuinte que, com base nas informações então constantes no processo, não havia como a
autoridade fiscalizadora concluir pelo desrespeito aos requisitos da Lei.
Contudo, também é correto afirmar que, como se trata de pedido de restituição,
nos termos do art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, o dever de instruir corretamente o pedido, com
todas as provas que se funda o pedido pleiteado administrativamente, é do contribuinte. Logo, a
administração até poderia ter intimado a apresentar os documentos, mas a falta não macula o
direito de defesa.
Perdido a oportunidade de fazer tempestivamente com a apresentação do pedido,
resta ao contribuinte trazer a prova, impreterivelmente, no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. A
apresentação no Recurso, salvo as exceções legais, é considerada intempestiva.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35554.002726/2005-18

Não demonstrando o cumprimento dos requisitos legais tempestivamente, não há
motivos para alterar a decisão de piso que confirmou ser devido a contribuição social sobre PLR
pagos em desacordo com a Lei.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo os
documentos apresentados intempestivamente, NÃO ACOLHER a preliminar apontada, e, no
mérito, NEGAR provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 487
DF CARF MF
Original